Tribunal: TJDFT
Processo: 0710068-74.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO AO REAL INFRATOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE PELA VIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA ROBUSTA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a transferência da pontuação decorrente de infração de trânsito do primeiro para a segundo e terceira requerentes.
2. O fato relevante. Os recorrentes sustentam que “a declaração de condutor assinada em comum acordo pelos requerentes, é prova cabal suficiente para o reconhecimento do real condutor infrator”. Acrescentam que “a declaração supramencionada é o único documento do qual o Departamento de Trânsito exige para que seja realizado o procedimento de transferência dos pontos pela via administrativa”. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se cabe a transferência de pontuações decorrente de autuação de trânsito para a segunda e a terceira autoras, ora recorrentes, que reconhecem serem as reais infratoras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese dos autos, os requerentes pretendem transferir a pontuação e responsabilidade de diversas infrações para a segunda e terceira requerentes (ERICA CURSINO PESSOA e HELENIR JOSE DE SOUZA), as quais declararam que eram as condutoras do veículo e reais responsáveis pelo cometimento das infrações n. KK01073805, KK01106283, KK01320218, KK01116556, KK01128365 e KK01365903 atribuídas automaticamente ao proprietário do automóvel.
5. Nos termos do artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que “quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo”.
6. Não obstante o decurso do prazo e a presunção relativa de legitimidade dos atos públicos, é cediça possibilidade de revisão do ato no âmbito do judiciário. Todavia, exige-se prova robusta das alegações dos autores. Nesse sentido o acórdão 1988059 desta Turma Recursal.
7. A análise dos autos revela a inexistência de prova inequívoca que comprove que as segunda e terceiras autoras eram as condutoras do veículo nos momentos das infrações, pois a simples alegação das partes não se mostra suficiente para afastar a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos. Ademais, as declarações de IDs 71166268 e 71166269 somente foram confeccionadas após a instauração do processo administrativo de suspensão da CNH do 1o autor, ou seja, não tem fundamento na aventada identificação do real condutor, mas sim objetiva esquivar o 1o recorrente da possível pena de suspensão de sua carteira de habilitação. Importante destacar, ainda, que as partes não residem no mesmo endereço, fato que desqualifica eventual condução do veículo por terceiros que não seja o proprietário.
8. Nesse contexto, diante da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito dos autores, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da sentença vergastada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. Responderão os recorrentes vencidos pelo pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099.95.
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 257, § 7o; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988059, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 7.4.2025.